Tribunal: TJMT
Processo: 1048014-23.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048014-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA - CPF: 879.857.721-20 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.877.801/0001-87 (APELADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (APELADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. 1. O indeferimento do pedido de dilação probatória não configura cerceamento de defesa se as provas que a parte pretendia produzir não irrelevantes para o desfecho do caso. 2. O art. 674 do CPC prevê que, “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
, de modo que, sendo incontroverso que as constrições determinadas por decisão proferida em outro processo recaíram sobre imóveis de titularidade das embargantes, deve ser julgado procedente o pedido formulado pelo autor dos embargos de terceiro. 3. Não havendo demonstração probatória minimamente satisfatória de que a alienação tenha sido praticada em fraude à execução, já que, por ordem judicial, havia sido “liberada a penhora”, ou seja, não foi havia inscrição junto à margem da matrícula do imóvel a fim de que terceiros fossem alertados, o reconhecimento da ausência de má-fé do adquirente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto EVELLIN CARLA DELMONICO ROSA E LEONARDO LEINER LEAL ROSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 1048014-23.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante, visando desconstituir a penhora que recaiu sobre a matrícula n. 66.917, efetivada por força de decisão proferida nos autos da ação de execução (Proc. n. 0003709-25.2009.8.11.0041), ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT e contra SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA – EPP E SALIM KAMEL ABOU RAHAL, julgou improcedente o pedido, porque, segundo apreciação da magistrada, os embargantes não comprovaram a boa-fé da aquisição do imóvel discutido nos autos do processo de execução
.
A sentença condenou o embargado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 165801721).

Os apelantes afirmam que, em 17.04.2013, compraram de Adriana Gomes dos Santos o imóvel matriculado sob o n. 66.917 no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, pelo valor de R$ 370.000,00, dos quais, R$ 40.000,00 foram pagos em espécie, R$ 260.000,00 foram pagos mediante dação em pagamento de um apartamento avaliado em R$ 220.000,00, e R$ 110.000,00 foram pagos diretamente à empresa STM Construção e Incorporação Ltda, por meio de financiamento bancário; prosseguem, dizendo que, em 08.07.2022, um perito judicial compareceu no imóvel, e o avaliou bem para fins de alienação em hasta pública decorrente de penhora efetivada nos autos da ação de execução (Proc. n. 0003709-25.2009.8.11.0041) ajuizada pela Sicoob contra a Sayad-Neia Comércio Construções e Incorporação Ltda.

Alegam, preliminarmente, que, como não foram intimados para manifestarem interesse na produção de provas, e, ainda assim, a demanda foi julgada improcedente
“sob o pretexto de que a boa-fé dos apelantes não restou demonstrada”,
houve cerceamento de defesa.

No mérito, alegam que, embora a penhora tenha sido requerida em novembro de 2011, quando o bem ainda era de propriedade da empresa executada, foi proferida decisão judicial nos autos dos Embargos de Terceiros (Proc. n. 23380-29.2012.811.0041) ordenando o levantamento da penhora, quando então o bem foi alienado a terceiros, os quais, alienaram o bem aos “
apelantes que, à época, não puderam constatar traço de qualquer irregularidade na matrícula nº 66.917, posto que ela estava inteiramente livre de ônus”.

Enfatizam que agiram com cautela, pois solicitaram documentos que certificavam a inexistência de gravames de qualquer natureza em face do imóvel; inclusive, juntaram aos autos

cópias do instrumento de compra e venda celebrado em 17.04.2013, da matrícula do imóvel dado em dação de pagamento, do “Instrumento Particular com Efeito de Escritura Pública de Financiamento”, do termo de quitação, das certidões negativas de débitos imobiliários, e certidões negativas de ônus reais, das fichas cadastrais
“comprovando o início de vínculos com as concessionárias de água e energia em nome da embargante que perduram ininterruptamente até a data corrente”.

Afirmam que, “
em que pese o reconhecimento de fraude à execução pelo Juízo de origem, em razão de transação feita entre a Sayd e Alexandre, é incontroverso que, quando da aquisição do bem pelos apelantes, não existia qualquer penhora registrada na matrícula do imóvel, o que inclusive permitiu a compra da casa e o financiamento dela junto ao Banco do Brasil”; a
demais, a súmula n. 375 do STJ estabelece que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Por fim, alegam que o imóvel é bem de família, e, portanto, não pode ser penhorado.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada para julgar procedente o pedido autoral, para que seja determinado o cancelamento da constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 66.917 no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, e determinado, também, o restabelecimento da validade de todas as anotações e averbações registradas à margem da matrícula, e que seja declarada a impenhorabilidade do bem; ou então, que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (cf. Id. n. 190282332).

Ambas as requeridas apresentaram contrarrazões, com combate às razões recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 190282343 e 190282347).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente processo gira em torno dos direitos dos apelantes sobre um imóvel que, tenha sido inicialmente penhorado nos autos de processo de execução, fora vendido aos embargantes em um momento no qual não recaia qualquer constrição sobre o bem.

A sentença julgou improcedente o pedido dos embargantes, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Em simples análise ao processo associado, verifica-se no feito associado, os executados foram devidamente citados, por meio do meirinho, na data de
07.05.2009
– id nº 21869805 - Pág. 1, a princípio fora penhorado o bem de matrícula nº
69.801
, qual foi SUBSTITUÍDO em
07.11.2011
– id nº 21869972-pág. 02, pelo de matrícula nº
66.917
– 5º CRI da Comarca de Cuiabá qual é objeto da presente demanda.

O termo de substituição foi aportado no id nº 21869972-pág. 03, no dia
08.11.2011
. O auto de penhora e depósito foi aportado no id nº 21869976-pág. 01, qual se deu em 16.03.2012, com a avaliação no id nº 21869976-pág. 02, no valor de R$420.000,00 em 22.03.2012. Em face da decisão nos autos dos embargos de código nº 770367, fora
suspensa
a penhora do imóvel em deslinde, razão pela qual, foi expedido ofício nº 1625/2012 – id nº 21869977-pág. 01, o que foi cumprido no id nº 21869977-pág. 03.

E, com a revogação da liminar concedida, fora efetivada novamente a penhora no id nº 21869977-pág. 05, com remessa de ofício na pág. 07 do mesmo identificador em data de 17.03.2017 e, como se vê do id nº 21869978-pág. 03, que em
23.03.2017
, quando o bem já não pertencia mais ao executado e sim, aos embargantes, os quais avençaram neste lapso temporal da baixa da penhora em face de decisão liminar.

Ora, em que pese as argumentações dos autores, tenho que não lhes assiste razão, pois diante da celeuma ocorrida no feito executivo com a baixa e determinação da inclusão, não deveria os embargados, ora executados promovido a venda do referido bem.

Com efeito, é pacífico que a parte executada tendo conhecimento de que possui um processo executivo em seu desfavor, não poderá alienar seus bens que serviram de garantia ao pagamento da dívida contraída.

Independente de posse dos Embargados que é precária, posto que, conforme reconhecimento de firma no contrato firmado se deu em 2013 e não poderia comprar bem sem exigir certidão negativa cível do atual proprietário, para aquilatar processo judicial. Agiram com negligência ao firmarem o contrato.

Apesar da embargante anunciar que, quando da realização da compra dos bens não havia nenhuma constrição, como penhora ou hipoteca pesando sobre as referidas matrículas, não trouxe aos autos de certidões negativas cíveis dos executados para considera-la terceira de boa-fé.

Por certo, para se garantir deveria exigir certidão negativa de débitos e
inexistência de demanda judicial
para consolidar o negócio jurídico, pois, se agisse assim, teria salvaguardado o negócio objeto da demanda.

Desta forma, considerando que o bem de
matrícula 66.917
lhes foi “vendido”, após a citação dos executados, não há que se falar em reconhecimento da demanda, qual o embargante não logrou êxito em comprovar o alegado.

(...)”
(cf. Id. nº 165801721).

Preambularmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi negado aos apelantes a oportunidade de produção de nenhuma prova requerida, tanto é que os apelantes sequer mencionam qual prova queriam, e não puderam produzir.

Quanto ao mérito, relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

No presente caso, é incontroverso que, na data em que o imóvel foi vendido aos embargantes, não havia constrição sobre o bem.

O magistrado sentenciante, porém, concluiu que os embargantes não poderiam ter comprado o bem sem exigir certidões negativas cíveis referentes aos executados.

Conforme já destacado na decisão proferida no RAI n.
1005341-07.2023.8.11.0000
, de acordo com orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ,
“
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (STJ, S
úmula nº 375), sendo que, em relação à 2ª hipótese, “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014), cabendo, ainda, frisar que,
“
no que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021),
e, no presente caso, em análise objetiva dos dados informativos constantes da matrícula do imóvel objeto da lide, o que se vê é que, seja no momento em que os embargantes/adquirentes celebraram o contrato de compra e venda (18.10.2013), seja quando o negócio foi averbado à margem da matrícula do imóvel (11.11.2013), não mais havia registro de penhora, tampouco de bloqueio ou mesmo anotação premonitória, eis que, independentemente do culpado, o fato é que, desde de 21.08.2012, constava que, por ordem judicial, havia sido “liberada a penhora”, assim, como a prova da má-fé dos adquirentes compete à credora, e que, por ora, não há nada que afaste a presunção de boa-fé que milita em favor dos embargantes/apelantes, o pedido de remoção da constrição deve ser julgado procedente.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a remoção da constrição

que recaiu sobre a matrícula n. 66.917 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, efetivada por força de decisão proferida nos autos da ação de execução (Proc. n. 0003709-25.2009.8.11.0041); consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024